Tribunal: TJSP
Processo: 2026439-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PENHORA – BLOQUEIO DE VEÍCULO – ATO ATENTATÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ato atentatório à dignidade da justiça - Venda de veículo sob constrição judicial - Ocorrência - Presença dos requisitos do art. 774 do CPC - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026439-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante RANDYLL
SCOTT TAVORA, são agravados FARID CARVALHO MAUAD E OUTROS, PAULA
MARCIA MEINBERG MAUAD e EDMUNDO CARVALHO MAUAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026439-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30392
2
Agravo de Instrumento no 2026439-19.2020.8.26.0000
Agravantes: Randyll Scott Tavora
Agravados: Farid Carvalho Mauad e outros
Juiz: Douglas Borges da Silva
Comarca: Barretos 3a Vara Cível
Voto 30392

PENHORA
BLOQUEIO DE VEÍCULO
ATO
ATENTATÓRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ato atentatório à dignidade da justiça - Venda de
veículo sob constrição judicial - Ocorrência - Presença
dos requisitos do art. 774 do CPC - Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra o despacho de fls. 558/560 complementado à fl. 625
dos autos originários que, na execução de título extrajudicial1 movida
por Randyll Scott Tavora em face de Farid Carvalho Mauad e
outros, segundo o agravante, não reconheceu ato atentatório à
dignidade da justiça.
Recorre
o
exequente
buscando
a
reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, que os
executados cometeram ato atentatório à dignidade da justiça ao
venderem o veículo Mercedes objeto de penhora e adquiriram outro
em nome da empresa do filho do casal, em autêntica fraude.
Requerem o provimento do recurso para
que seja aplicada aos executados a multa no percentual de 20%
sobre o valor do débito atualizado, uma vez que a decisão agravada
1 Valor: R$ 280.040,45, em setembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026439-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30392
3
teria sido omissa a esse respeito.
O
recurso
foi
recebido
e
bem
processado. Na contraminuta, manifestarem-se os agravados pelo
não provimento do recurso.
É o relatório.
A fls. 350/352 dos autos originários foi
determinado o bloqueio do veículo PLACAS FCK-3055, MERCEDES,
MODELO GLC 250 AMATIC,COUPÉ, 2016/2018, em nome da
executada Paula Marcia Meinberg Mauad.
No
agravo
de
instrumento
no
2299803-62.2018, interposto pelos executados, restou decidido a
possibilidade da constrição dos direitos sobre veículos alienados.
O agravante aventa a possibilidade de
fraude em razão da venda do mencionado veículo e aquisição de um
outro de maior valor em nome da empresa do filho dos executados.
Todavia, não se pode falar em fraude, uma vez que não há prova
concreta de que a aquisição do novo veículo tenha se dado mediante
a utilização daquele sobre o qual foi determinado o bloqueio.
Importante
consignar
que
no
supramencionado agravo foi concedido o efeito suspensivo quanto
aos atos executórios da decisão agravada e que havia determinado o
bloqueio do veículo, o qual, portanto, não se realizou.
O recurso foi julgado em 14.03.2019,
porém, em janeiro do mesmo ano, o veículo sobre o qual havia sido
determinado o bloqueio foi vendido (fls. 444 dos autos originários),
sem explicação pelos executados.
Assim sendo, conquanto a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026439-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30392
4
determinou o bloqueio do veículo estivesse suspensa em sua
execução, mas não revogada, de modo que tendo os executados
vendido o veículo nesse meio tempo sem dúvida alguma configura ato
atentatório à dignidade da justiça, conforme expressamente está
previsto no artigo 774, incisos II e III, do Código de Processo Civil, na
medida em que, aproveitando-se do efeito suspensivo concedido ao
agravo que interpuseram, que veio a obstar o cumprimento quanto ao
bloqueio, venderam o veículo que era objeto de penhora certa, com
isso impedindo a formalização do ato.
Posto isso, dá-se provimento ao agravo
para reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e
aplicar aos executados multa correspondente a 20% sobre o valor
atualizado da execução, tal como previsto no artigo 774, par. único, do
Código de Processo Civil.
MARINO NETO
Relator